Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-74.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Contradição acerca dos motivos pelos quais foi concedida à embargante auxílio-doença acidentário, apesar da ausência de CAT. Fato que não altera a necessidade de realização do laudo de vistoria, bem como não afasta a nulidade da sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO, mantida a anulação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Contradição acerca dos motivos pelos quais foi concedida à embargante auxílio-doença acidentário, apesar da ausência de CAT. Fato que não altera a necessidade de realização do laudo de vistoria, bem como não afasta a nulidade da sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO, mantida a anulação da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007085-74.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante FLAVIA ROBERTA RAIMUNDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007085-74.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
2
Processo: 1007085-74.2018.8.26.0362/50000
Embargante: FLAVIA ROBERTA RAIMUNDO
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 14.955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Contradição acerca dos motivos pelos quais foi concedida à
embargante auxílio-doença acidentário, apesar da ausência
de CAT. Fato que não altera a necessidade de realização do
laudo de vistoria, bem como não afasta a nulidade da
sentença.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO
V.
ACÓRDÃO,
MANTIDA
A
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente por FLAVIA ROBERTA RAIMUNDO, contra o v. acórdão
de fls. 222/230 (dos autos principais), que anulou a sentença para determinar o
prosseguimento da ação, prejudicado o recurso da Autora, revogada a
antecipação de tutela.
Alega a Embargante que há contradição no julgado vez
que apesar da ausência de emissão de CAT, a autarquia concedeu-lhe
benefício de natureza acidentária “pelo cruzamento de dados entre a atividade
econômica produzida pela empresa (CNAE) e a doença que me acometeu
estabelecida pelo Código da Classificação Internacional de Doença (CID-10),
aplicando-se automaticamente a LISTA C, do anexo II, do Decreto 3048/99”.
Dessa forma “verificada a associação entre a atividade
econômica da empresa, expressa pela CNAE e a patologia motivadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007085-74.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
3
incapacidade, relacionada na CID, CARACTERIZADO ESTÁ O NEXO
TECNICO”.
Diante disso requer o acolhimento dos Embargos para
sanar a contradição, com o consequente reconhecimento do nexo causal e
manutenção da sentença de procedência.
Subsidiariamente requer que o julgamento seja convertido
em diligencia, a fim de que a empresa empregadora seja oficiada para juntar os
autos o FAP - Fator Acidentário de Prevenção do Ano de Vigência de 2020.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
Assim constou do V. Acórdão Embargado:
No caso em tela não restou justificado o porquê da autarquia
ter concedido à obreira benefício de natureza acidentária, vez
que ausente emissão de CAT.
Ademais,
o
perito,
expressamente,
afastou
o
nexo
causal/concausal, afirmando que o mesmo somente poderia
ser auferido mediante a realização de laudo de vistoria.
Dessa forma, mostra-se imperiosa a realização de vistoria "in
loco" a fim de verificar se as moléstias sofridas pela Parte
Autora foram causadas ou agravadas pelo seu labor habitual.
Ao proferir sentença antes de tal determinação, bem como não
se manifestando acerca do nexo causal, gerou eiva insanável.
(...)
Em razão do processo não se encontrar pronto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007085-74.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
4
julgamento, inaplicável teoria da causa madura (art. 1.013 §
3o do CPC/2015).
Dessa forma, de rigor decretar a nulidade da sentença,
devendo o Magistrado "a quo" reabrir a instrução processual
a fim de determinar a realização de vistoria [in loco], com
posterior vista dos autos ao perito médico, para que possa se
manifestar sobre a existência ou não de causa/concausa entre
as atividades da autora e eventual agravamento de seus
problemas colunares.
No caso em tela, de fato, necessário acrescer fundamentos
ao v. acórdão, com relação ao motivo da autarquia ter concedido à Embargada
benefício de natureza acidentária, mesmo sem a emissão de CAT.
Conforme exposto pela Embargada na impugnação ao
laudo de fls. 157/163, a IN31 de 10/09/2008, dispõe sobre os procedimentos e
rotinas referentes ao nexo técnico previdenciário, bem como o anexo II, Lista
B, do Decreto 3.048/99 estabelece algumas doenças que são relacionadas ao
trabalho, abrangendo as doenças na região lombar, que tem como agente
etiológico ou fator de risco de natureza ocupacional - posições forçadas e
gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso e condições difíceis de trabalho.
Portanto,
ao
cruzar
essas
informações
(atividade
econômica produzida pela empresa, moléstia CID 10 e a LISTA C, do anexo
II, do Decreto 3.048/99), a própria autarquia reconhece o nexo causal, mesmo
sem a emissão de CAT.
Fosse simples assim, a autora deveria poder obter seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007085-74.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
5
benefício sem necessidade do Poder Judiciário.
Na verdade, o fato não muda o desfecho do julgado.
Isto porque a concessão administrativa de benefício de
natureza acidentária não gera presunção absoluta do nexo causal, devendo ser
sopesada com as demais provas colhidas.
De um lado, temos regra administrativa empírica para
evitar maiores delongas na concessão de auxílios-doença. De outro lado, temos
o trabalho técnico.
Conforme supratranscrito, o perito, expressamente,
afastou o nexo causal/concausal, afirmando que o mesmo somente poderia ser
auferido mediante a realização de laudo de vistoria.
Tal fato não foi devidamente analisado pelo Magistrado
“a quo”, o que gerou eiva insanável.
Dessa forma, mostra-se imperiosa a realização de vistoria
"in loco" a fim de verificar se as moléstias sofridas pela Parte Autora foram
causadas ou agravadas pelo seu labor habitual.
Tal providência foi, inclusive, requerida pela Embargante
na impugnação ao laudo pericial.
Também não é o caso de conversão do feito em diligência
em segundo grau, vez que o resultado da vistoria deve ser analisado pelo
Senhor Perito e, posteriormente, ser apreciado pelo juízo de primeiro grau,
evitando supressão de instância. Pode o patrono requerer ao juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007085-74.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
6
grau a juntada do documento que entende pertinente.
Ante o exposto, acolhe-se em parte os embargos de
declaração para sanar a contradição apontada, acrescendo fundamentos ao V.
Acórdão, mantida a anulação da sentença.
CARLOS MONNERAT
Relator